Tribunal: TJDFT
Processo: 0734983-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0734983-46.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ART 3 PROMOCOES E EVENTOS LTDA - ME, EDSON LUIS DA SILVA SANTOS, ECY DA SILVA ALMEIDA, EVERTON JOSE GONCALVES D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 138749548 do processo n. 0700249-42.2017.8.07.0001) que, nos autos da execução de título extrajudicial manejada pelo agravante contra Ecy da Silva Almeida, Edson Luis da Silva Santos, Art 3 Promoções e Eventos Ltda. – ME e Everton José Goncalves, indeferiu o pedido de pesquisa de bens penhoráveis via sistema Renajud e o consequente desarquivamento do processo. Em suas razões recursais (ID 40388563), a parte agravante narra que, em razão de pesquisas infrutíferas de bens penhoráveis dos devedores, o processo de execução foi suspenso, nos termos do art. 921 do CPC. Sustenta que, durante o período de suspensão, requereu a renovação de pesquisa de bens do devedor junto ao sistema Renajud, no entanto, esse pedido foi indeferido sob o fundamento de que o agravante não demonstrou a possibilidade de êxito diante da alteração patrimonial da parte executada. Defende que o art. 921 do CPC “não condiciona o desarquivamento dos autos à indicação efetiva dos bens à penhora, até porque a execução tramita no interesse do credor, que poderá requerer as diligências necessárias para a satisfação de seu crédito, inclusive ao Poder Judiciário para utilização dos sistemas conveniados”. Argumenta que “a última consulta de bens via RENAJUD foi realizada em 21/02/2020 (ID s 56586680, 56586681 e 56586682), tempo mais do que razoável para que os Agravados tenham adquirido novos bens ou que sua situação econômica tenha sido alterada”. Alega que “o indeferimento do pedido de busca de bens via convênios e termos de acordo para cooperação técnica afronta os direitos constitucionais do Agravante, como a razoável duração do processo e a segurança jurídica, eis que detém direito de crédito decorrente de contrato com garantia, porém deve permanecer buscando bens extrajudicialmente, sem garantias de que posteriormente encontrará esses bens passíveis de satisfação do débito”. Afirma estarem presentes os requisitos para concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de determinar a realização de pesquisa de bens dos agravados no sistema informatizado Renajud. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Preparo recolhido (IDs 40388560 e 40388561). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Anote-se que, no processo de referência, o exequente, ora agravante, apresentou petição requerendo a realização de nova pesquisa via sistema Renajud em nome dos devedores para a localização de bens penhoráveis. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: “Não se mostra razoável o deferimento de novo pedido de pesquisa Renajud sem que a parte exequente demonstre possibilidade de êxito que justifique a reiteração da busca. Com efeito, a reiteração da busca de ativos somente se mostra plausível caso o exequente demonstre a possibilidade de êxito diante da alteração patrimonial da parte executada, o que não se verifica no caso em tela. No caso em apreço, este Juízo já realizou pesquisa Renajud em nome da parte executada, que redundou infrutífera. Como se observa, no presente momento não se conhecem bens da parte devedora passíveis de penhora, fato que motivou o arquivamento provisório do processo, nos termos do art. 921, inciso III, do CPC, não tendo a parte exequente demonstrado a modificação fática do estado patrimonial da parte executada. Indefiro, portanto, o novo pedido de pesquisa de bens. O processo deverá permanecer suspenso, a teor do disposto no art. 921, inc. III, do CPC, nos termos da decisão que determinou a suspensão.” Em análise aos autos de origem, verifica-se o processo trata de execução de Cédula de Crédito Bancário. Foram, então, realizadas diligências no sentido de encontrar bens do devedor (56586691 e 56586674 – Bacenjud eRenajud, em 14/2/2020, e 61341503 - Infojud), muito embora não se tenha obtido sucesso na satisfação da dívida exequenda. Assim, o processo foi suspenso, em 6/5/2020, e os autos, provisoriamente arquivados (ID62465661). Durante a suspensão processual, foi realizada pesquisa de ativos via Sisbajud, em 11/6/2021 (ID 94348194). Diante das diligências já efetuadas e do fato de não existir, de plano, configuração de urgência da medida vindicada, o aguardo do julgamento de mérito do agravo não revela risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Reforça esse entendimento a circunstância de que os autos estavam no arquivo provisório, justamente pela ausência de localização de bens penhoráveis do devedor. De acordo com a sistemática do art. 921, III, e §§, do CPC, não há o risco, de imediato, de extinção da execução. Ademais, há possibilidade de desarquivamento do feito, se a qualquer tempo forem encontrados ativos aptos à penhora, nos termos do art. 921, § 3o, do CPC. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo inicial, a ausência de um dos requisitos autorizadores da concessão da antecipação da tutela recursal. Por fim, anote-se que o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC, observando-se a revelia dos executados Edson Luis da Silva Santos e Ecy da Silva Almeida e a defesa dos interesses de Art 3 Promoções e Eventos Ltda. – ME e Everton José Goncalves pela Curadoria Especial. Após, retornem conclusos. Brasília, 18 de outubro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora